Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NULIDADE INEXISTENTE. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, conforme entendimento deste Tribunal. No caso dos autos, já haviam sido exauridas, sem sucesso, todas as diligências realizadas para a localização da executada, devendo ser mantida a citação por edital. Além disso, a inocorrência de busca por endereços em concessionárias de serviço público não é suficiente para decretar a nulidade da citação por edital.